Tribunal: TJSP
Processo: 2262295-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Ação inibitória e indenizatória julgada improcedente - Cumprimento de sentença – Exceção de pré-executividade rejeitada – Honorários sucumbenciais cobrados em duplicidade pelas requeridas (exequentes) – Valor que deve ser pago, pelas executadas (recorrentes), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ré – Excesso de execução verificado – Acolhimento da exceção de pré-executividade

Ementa:
Ação inibitória e indenizatória julgada improcedente - Cumprimento de sentença – Exceção de pré-executividade rejeitada – Honorários sucumbenciais cobrados em duplicidade pelas requeridas (exequentes) – Valor que deve ser pago, pelas executadas (recorrentes), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ré – Excesso de execução verificado – Acolhimento da exceção de pré-executividade – Obrigação satisfeita – Extinção da execução nos termos do artigo 924, inciso II do CPC de 2015 – Recurso provido.